Tribunal: TJES
Processo: 0003023-95.2013.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003023-95.2013.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FLOR DE LÓTUS COMÉRCIO DE MODA E ACESSÓRIOS LTDA ME e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. LEI UNIFORME DE GENEBRA. EFETIVIDADE DAS DILIGÊNCIAS. BLOQUEIOS PARCIAIS DE ATIVOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em sede de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à execução de Cédula de Crédito Bancário; (ii) saber se a realização de penhoras parciais ou de valores reduzidos possui o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente; e (iii) verificar se houve paralisação do feito por prazo superior ao legal decorrente de desídia do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão executória de Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional trienal, por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), em observância ao princípio da simetria (Súmula 150 do STF).

4. O curso da prescrição intercorrente interrompe-se pela localização de bens penhoráveis ou pela efetivação de atos executivos de indisponibilidade de ativos financeiros, independentemente de o montante constrito ser inferior ao total da dívida.

5. Eventuais lapsos temporais decorrentes do processamento de pedidos de diligência e expedição de alvarás constituem demora inerente ao serviço judiciário, não podendo acarretar prejuízo à parte diligente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Bancário é de 3 (três) anos. 2. A efetivação de constrição judicial, ainda que parcial ou de valor reduzido em relação ao débito exequendo, constitui ato executivo útil apto a interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STJ, Súmula nº 106; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000112-45.2024.8.08.0000, Rel. Raphael Americano, Segunda Câmara Cível, julgado em 14/06/2024; TJSP, Apelação Cível 0002449-06.2012.8.26.0326, Rel. Flávio Cunha da Silva, 38ª Câmara de Direito Privado, julgado em 23/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL) em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida contra FLOR DE LÓTUS COMÉRCIO DE MODA E ACESSÓRIOS LTDA ME e RENATA HEITOR LUCIO, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 17281090), a Cooperativa Apelante sustenta, em síntese: (i) a ausência de inércia, uma vez que sempre diligenciou em busca de bens; (ii) a eficácia interruptiva dos bloqueios via sistemas Bacenjud/Sisbajud, independentemente do montante constrito; e (iii) a ocorrência de morosidade do mecanismo judiciário, invocando a aplicação da Súmula 106 do STJ, ante os lapsos temporais entre seus requerimentos e a efetiva prestação jurisdicional.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003023-95.2013.8.08.0002

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL)

APELADOS: FLOR DE LÓTUS COMÉRCIO DE MODA E ACESSÓRIOS LTDA ME E OUTRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC).

O cerne da insurgência recursal repousa na verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no bojo da ação executiva de título extrajudicial. Para o deslinde da controvérsia, revela-se imperativo, inicialmente, fixar as balizas temporais e normativas que regem a pretensão deduzida em juízo.

Nesse diapasão, cumpre invocar a premissa consolidada na Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, cujo enunciado estabelece que "
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
". O referido verbete consagra o princípio da simetria, vinculando o exercício da pretensão executória ao lapso temporal atribuído ao direito material correspondente.

In casu,
t
ratando-se de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, a definição do prazo prescricional demanda a exegese conjugada do art. 44 da Lei nº 10.931/04 com as normas de regência dos títulos de crédito. Por força da remissão legal às normas cambiais, aplica-se o art. 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genébra), o qual prefixa em 3 (três) anos o prazo para o exercício da pretensão relativa aos obrigados principais, contados do vencimento do título.

Fixada a premissa de que o prazo prescricional aplicável é trienal, resta perquirir se houve a paralisação do feito por tempo superior a esse interregno em razão da inércia do credor.

Compulsando os autos, verifica-se que o processo teve sua suspensão determinada em 14/04/2016, ante a inexistência de bens penhoráveis. O prazo de suspensão anual (art. 921, §1º, do CPC) exauriu-se em 14/04/2017, data em que se iniciou a contagem automática do prazo prescricional de 3 (três) anos.

Todavia, a análise minuciosa do caderno processual revela que o comportamento da Cooperativa ora Apelante não revela a desídia pressuposta pelo instituto da prescrição.

Verifica-se que, logo após o decurso do prazo de suspensão, o exequente peticionou em 13/07/2017 requerendo diligências eletrônicas e intimação da parte executada para manifestar-se sobre o bloqueio das quantias, bem como a ulterior a expedição de alvará para liberação dos valores.

Sobreveio despacho, em 30.01.2018, determinando-se, equivocadamente, a expedição de alvará sem manifestação prévia da parte. Certificado o equívoco pela serventia, e após nova conclusão dos autos, apenas em 30.01.2018, houve determinação para a oitiva do devedor e, em 23.08.2018, sobreveio a expedição de alvará. Denota-se, que este interregno de diligências do Juízo o decurso de mais de um ano, desde o peticionamento da parte.

Em 23/11/2018, foram renovados os pedidos de constrição ante o decurso do tempo, culminando em decisão que deferiu o bloqueio de ativos financeiros. Tais esforços resultaram em um bloqueio parcial efetivo em 09/09/2019, ato este que, por sua natureza executiva, novamente interrompeu o fluxo do prazo prescricional.

É de se destacar que a jurisprudência pátria é uníssona ao considerar que a realização de penhora — como a ocorrida em setembro de 2019 —, ainda que parcial ou de valores que se mostrem diminutos frente ao montante total do débito, constitui ato executivo útil. Tais medidas demonstram o esforço diligente do exequente na persecução de seu crédito, rompendo qualquer presunção de abandono da causa.

Reiniciada a contagem, observa-se nova movimentação relevante em 11/02/2021, com o requerimento e posterior consulta via sistema Sisbajud, que novamente logrou êxito na constrição de valores.

Somado a isso, nota-se que entre o protocolo da petição de 23/11/2018 e a respectiva decisão judicial em 09/09/2019, transcorreu lapso temporal imputável unicamente ao mecanismo do Judiciário. Em tais situações, tem incidência a Súmula nº 106 do STJ, segundo a qual a demora inerente ao serviço judiciário não pode acarretar prejuízo à parte que atuou com o zelo esperado.

Portanto, constatada a prática de atos interruptivos idôneos em 09/09/2019 e 11/02/2021, verifica-se que em nenhum momento o feito permaneceu paralisado por prazo superior aos 3 (três) anos previstos na Lei Uniforme de Genébra por culpa do credor.

Ao revés, o histórico dos autos demonstra uma sucessão de requerimentos de medidas constritivas — como o bloqueio via sistemas Bacenjud e Renajud — que culminaram em atos executivos de indisponibilidade de bens e ativos financeiros.

É de se destacar que a jurisprudência pátria é uníssona ao considerar que a realização de penhora, ainda que parcial ou de valores que se mostrem reduzidos frente ao montante total do débito, constitui ato executivo útil. Tais medidas mostram-se aptas a interromper o curso do prazo prescricional, uma vez que evidenciam o esforço diligente do exequente na persecução de seu crédito, rompendo qualquer presunção de abandono da causa.

Neste sentido:

APELAÇÃO - Execução de título extrajudicial. Ação proposta sob a égide do CPC/73. Citação válida. Penhoras em valores irrisórios. Sem localização de bens. Decisão de prescrição intercorrente. Não ocorrência. Exequente que não deixou de dar andamento ao processo por lapso superior ao do prazo prescricional. Inteligência da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça. Inércia não verificada. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0002449-06.2012.8.26.0326; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lucélia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/09/2024; Data de Registro: 23/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICABILIDADE DO RESP Nº 1.340.553/RS AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCINDÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Caso concreto em que a discussão acerca da aplicabilidade da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS aos processos de execução de título extrajudicial mostra-se prescindível, pois além da citação do executado, foram localizados bens penhoráveis no curso da execução, inclusive, com a liberação de valores em favor dos exequentes, de modo que o processo sequer foi suspenso, impossibilitando, assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. Recurso conhecido e não provido.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5000112-45.2024.8.08.0000; Relator: Raphael Americano; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 14.06.2024)

Portanto, constatada a inexistência de inércia culposa e verificada a prática de atos interruptivos idôneos dentro do prazo trienal, a declaração de prescrição intercorrente configura cerceamento do direito à satisfação do crédito, impondo-se a cassação do provimento jurisdicional de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, e determinar o regular prosseguimento da execução no juízo de origem.

É como voto.